Tribunal: STF
Processo: ARE 1470464
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito Tributário. Insumo Essencial. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Reexame de Provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Ação anulatória de débito fiscal de ICMS incidente na aquisição de fluido de perfuração.



    3. O Tribunal de Justiça entendeu ser o fluido de perfuração insumo essencial à atividade da contribuinte, deferindo o crédito de ICMS.



    4. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, sustentando-se a impossibilidade do creditamento do ICMS em razão de o insumo não ser integralizado ao produto final.



    5. Apontou-se, também, a aplicabilidade do decidido na ADI nº 5.481/DF, quanto à não incidência de ICMS na extração de petróleo.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    7. A alegação referente à decisão proferida na ADI nº 5.481/DF não foi prequestionada, aplicando-se, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    8. A análise da matéria controvertida exige reexame de provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento (enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF) e da necessidade de reexame de provas (enunciado nº 279 Súmula do STF). 2. A aplicação da ADI nº 5.481/DF configura inovação argumentativa. 3. Recurso extraordinário com agravo não provido.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 2º, inc. I, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.509.276-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/10/2024; RE nº 1.463.875-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/04/2024; ARE nº 1.350.507-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/03/2022; e RE nº 1.325.829-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO IMPOSTO, ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO PARA CONSECUÇÃO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    1. Agravo Interno interposto pelo réu/apelante, contra decisão desta Relatora que suspendeu o processo até o julgamento definitivo do IRDR nº 0028899- 76.2018.8.19.0000, que resta prejudicado, em razão deste julgamento, afigurando-se desnecessária a manutenção do sobrestamento, vez que não houve recurso interposto contra a decisão de inadmissão do incidente. 



    2. A controvérsia recai sobre a natureza do fluido de perfuração -“Monoetilenoglicol”, aduzindo a recorrida que se trata de insumo e, portanto, pode ser creditado, nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 87/1996, ao passo que a Fazenda Estadual o caracteriza como bem de uso e consumo no estabelecimento, cujo creditamento apenas será possível no ano de 2033, consoante estabelece o art. 33 da referida lei. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1221170/PR, submetido à eficácia dos recursos repetitivos, que versou sobre creditamento quanto ao PIS/COFINS, fixou entendimento no sentido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.



    4. Aplicação do julgado ao presente caso concreto, pois relativo ao mesmo instituto (creditamento), devendo ser conferida unidade ao sistema normativo tributário, sendo certo que, especificamente em relação ao direito ao crédito de ICMS, a Corte Especial já se manifestou no sentido de que ‘os insumos que geram direito ao creditamento são aqueles que, extrapolando a condição de mera facilidade, se incorporam ao produto final, de forma a modificar a maneira como esse se apresenta e configurar parte essencial do processo produtivo.’ (AgInt no REsp 1802032/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). 



    5. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, revela a essencialidade do fluido de perfuração, constando no laudo pericial que é item indispensável para o desenvolvimento de exploração e produção do petróleo, atividade que integra o objeto social da recorrida. 



    6. Ainda que o Conselho de Contribuintes se posicione no sentido de que os fluidos de perfuração devem ser caracterizados como material de consumo, entendimento que sequer foi comprovado, o fato é que o perito judicial, que detém conhecimento técnico e especializado sobre o tema, concluiu que o Monoetilenoglicol é essencial para a atividade de exploração do petróleo, devendo ser prestigiada a conclusão do expert. Precedente: AgRg no REsp 1396201/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014. 



    7. Insumo que é apto a ensejar o creditamento imediato de ICMS, revelando-se despicienda a análise sobre a razoabilidade de multa, não merecendo reparo a sentença que desconstituiu o auto de infração e, por conseguinte, o crédito tributário dele decorrente. Precedente: 0161593- 26.2006.8.19.0001 – Apelação – Des(A). Mauro Pereira Martins - Julgamento: 04/05/2016 - Décima Terceira Câmara Cível. 



    8. Não sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça e havendo recolhido valores referentes às custas judiciais e à taxa judiciária, a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento das despesas processuais deve ser destinada ao reembolso das quantias despendidas, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 3.350/99. 



    9. Os honorários sucumbenciais foram adequadamente fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa, impondo a majoração, apenas, em decorrência da fase recursal, a teor do que dispõe o § 11 do referido dispositivo, no percentual de 0,5%. 



    10. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais, fixados em desfavor do Estado apelante, em 0,5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença em remessa necessária. Agravo Interno prejudicado.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violado o art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República (CRFB). Afirma, em suma, não ser possível o creditamento do ICMS proveniente da aquisição de fluidos de perfuração, pois, para o insumo ser capaz de legitimar o direito ao crédito do imposto pago na sua aquisição, ele deve ser integralizado ao produto final do processo produtivo. 



    3.1. Discorre sobre o princípio constitucional da não cumulatividade e afirma ser aplicável à hipótese o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.481/DF, na qual o Supremo Tribunal decidiu não incidir ICMS sobre a extração de petróleo, mas apenas sobre a respectiva comercialização. Assim, entende que, se a extração não sofre incidência, eventual insumo nela utilizado não pode gerar crédito escritural. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam reformados os acórdãos recorridos (e-doc. 31).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que a aplicação do que decidido na ADI nº 5.481/DF não foi suscitada anteriormente, revelando inovação argumentativa trazida à balha somente nas razões do extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, como se pode notar na ementa do acórdão alusivo ao julgamento do agravo interno acima transcrita, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei Complementar nº 87, de 1996, e nos elementos probatórios dos autos, principalmente no laudo pericial apresentado pelo perito judicial, asseverou o direito da contribuinte ao creditamento do ICMS no tocante ao insumo em discussão nestes autos.  



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto nos acórdãos recorridos e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“  



    8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.509.276-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.463.875-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/04/2024, p. 30/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ART. 272 DO RICMS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.350.507-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/03/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA NO RE. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. ICMS. CREDITAMENTO. MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões nele suscitadas, desprovida de fundamentação adequada, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil e no art. 327, § 1°, do RISTF. II – O creditamento do ICMS, gerado na aquisição de telas e feltros, utilizados no processo de produção do setor papeleiro, constitui matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional e que impõe o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.325.829-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator